Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712947-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELE NEVES DOS SANTOS BICALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os impetrados, por meio dos respectivos órgãos de representação judicial, para responderem ao agravo interno de ID 16385497, nos termos do art. 1.021, § 2o c/c art. 183 do CPC. Altere-se a classe processual. Brasília, 28 de maio de 2020 20:49:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator